Tribunal: TJPA
Processo: 0819029-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819029-60.2024.8.14.0401

APELANTE: VANDO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se eventual inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal enseja nulidade do ato e da condenação; (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial semiaberto para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo auto de entrega do aparelho celular subtraído.

4.

A autoria delitiva encontra amparo no relato firme, coerente e linear da vítima, que descreve a dinâmica do delito, identifica o apelante como autor da subtração mediante grave ameaça com emprego de faca e narra a perseguição imediata até sua captura.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

6.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam a perseguição iniciada pela vítima, a pronta abordagem do apelante, a recuperação da
res furtiva
e a confirmação imediata da autoria pela ofendida, corroborando a versão acusatória.

7.

O fato de os policiais não terem presenciado diretamente a consumação da subtração não compromete a validade probatória de seus relatos, pois a prisão ocorreu em sequência lógica e temporal imediata ao delito, com recuperação do bem subtraído.

8.

A inobservância das formalidades previstas para o reconhecimento pessoal não enseja nulidade automática quando a condenação se funda em conjunto probatório autônomo, consistente e produzido sob o crivo do contraditório.

9.

A alegação de perda de chance probatória não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

10.

O regime inicial semiaberto revela-se adequado, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

11.

A prática dos atos executórios no interior de transporte coletivo proporciona maior gravidade concreta da conduta, por expor número ampliado de pessoas ao risco e reduzir a possibilidade de resistência da vítima, legitimando a manutenção do regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação por crime patrimonial.

2.

A inobservância formal do procedimento de reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando presentes outros elementos probatórios independentes e judicializados.

3.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à parte que a suscita.

4.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

5.

A execução de roubo no interior de transporte coletivo constitui fundamento idôneo para justificar regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157, caput; CPP, arts. 155, 386, VII, 563 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0816521-78.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025; STJ, AgRg no HC 956371/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no HC 851628/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, AgRg no HC 906651/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 769929/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDO DOS SANTOS GOMES
, representado por advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no art.
157, §2º, VII do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado
(ID 29547056)
à pena de

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto
,
mais o pagamento de
e
45 (quarenta e cinco) dias-multas
,
como incurso
nas sanções punitivas do
art.
157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal
,
razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais (ID 29547073), a defesa asseverou
pela absolvição do apelante tendo em vista a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do recurso de apelação, e no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença do juízo
a quo
(ID
29547076).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33448147).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação encontra-se adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O
, por conseguinte
.

2. DO MÉRITO

2.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.

A defesa alega que as provas não são suficientes para a manutenção da condenação, sob o argumento de que a palavra da vítima não pode ser o único fundamento para a condenação, que os policiais não presenciaram a consumação da ação delitiva, bem como não fora realizado o procedimento de reconhecimento nos termos da resolução 484 do CNJ. Por fim, alega que houve perda da chance probatória. Desse modo, requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII do CPP e princípio
do in dubio pro reo
.

Todavia, não merece acolhimento.

A materialidade restou plenamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 29546819 – p. 5) em que consta: “Celular: XIAOMI, Operadora: Operadora, Número: 91 98901-4339, Complemento: REDMI, C13, COR PRETA” e o Auto de Entrega (ID 29546819 – p. 6) assinado por Katharine Lima Rezende.

Acerca da autoria, a vítima apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica criminosa, tanto na fase de inquérito (ID 29546832 – p. 7) quanto judicial (ID 29547048), destacando que estava no interior do ônibus de linha UFPA-Alcindo Cacela, quando o acusado subiu no transporte pedindo dinheiro, que se compadeceu do mesmo e quando abriu a sua bolsa, ao visualizar o celular, o apelante, utilizando uma faca, subtraiu seu aparelho celular e desceu do transporte. Nesse sentido, saiu em busca do acusado e acionou uma viatura, que os policiais correram atrás dele e o alcançaram na Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, que a faca foi abandonada por ele, mas o celular foi recuperado.

Acerca da palavra a vítima possuir especial relevância nos crimes patrimoniais, este Egrégio Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Emerson dos Reis Maia contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 69), fixando a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, bem como inexistência de comprovação do uso de arma, pleiteando absolvição ou exclusão da majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afasta a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova da materialidade e da autoria resulta dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelo testemunho de policial militar presente na ocorrência, além do reconhecimento do réu no local do crime e em juízo. 4.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância quando harmônica e consistente, podendo, por si só, fundamentar a condenação
. 5. O testemunho policial prestado em juízo possui validade probatória, devendo ser avaliado à luz dos critérios de coerência e consonância com os demais elementos dos autos. 6.A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a configuração da majorante, bastando prova testemunhal segura acerca do seu uso, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 7. No caso, as vítimas relataram de forma firme e convergente a utilização de arma de fogo no assalto, o que justifica a manutenção da causa de aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de roubo e pode fundamentar a condenação.
2.O depoimento de policiais prestado em juízo tem validade como meio de prova e deve ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios. 3. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficiente a prova testemunhal segura sobre o seu uso no crime. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre (i) a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais; (ii) validade probatória do depoimento policial; (iii) desnecessidade de apreensão e perícia da arma para configuração da majorante do roubo. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos________ dias do mês de _________ de 2025.Este julgamento foi presidido por ____________________________. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0816521-78.2023.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-25, destaquei)

A narrativa apresentada pela vítima foi corroborada, em juízo (ID 29547026 e 29547047) pelos depoimentos dos policiais militares Dymimo Paiva Vilaça e Alan de Souza Pinto, motivo em que não há o que se falar em condenação baseada exclusivamente em seu depoimento. Vejamos:

A testemunha
Dymimo Paiva Vilaça
, aduziu que “
durante ronda, avistaram a vítima perseguindo o réu, que realizaram a detenção do réu e que recuperaram com ele o aparelho celular da vítima, asseverando que o réu teria dito na oportunidade que se desfez da faca empregada no crime durante a fuga
”.

A testemunha
Alan de Souza Pinto
, informou que “
a vítima os acionou e comunicou sobre o assalto, que ela indicou o local para onde ele havia se dirigido em fuga, que realizara a prisão do réu, que às proximidades dele foi recuperado o aparelho celular da vítima do qual havia ele tinha acabado de se desfazer, que o réu negou ser o autor do crime, que a vítima assim que chegou no local da detenção confirmou ser ele a pessoa que lhe roubou”
.

O apelante
VANDO DOS SANTOS GOMES
, por sua vez (ID 29547046), exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Desse modo, inexiste qualquer elemento concreto apto a desconstituir a versão apresentada pela ofendida, a qual permaneceu linear e segura ao longo da persecução penal, inclusive em juízo, sob o crivo do contraditório.

Além disso, em que pese as testemunhas não terem presenciado a subtração da
res furtiva
, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade penal do recorrente, haja vista que os depoimentos são harmônicos no sentido de informar como se deu a abordagem do apelante, destacando que o objeto do roubo fora encontrado na posse dele, motivo em que não se faz presente razoável dúvida acerca de sua participação no delito.

Assim,
rejeito a tese absolutória de a
palavra da vítima ter sido utilizada como único fundamento para a condenação e que os policiais não presenciaram a consumação da ação delitiva
.

Outrossim, embora a defesa sustente que o reconhecimento de pessoa acusada não ocorreu nos moldes determinados pela resolução 484 do CNJ, a jurisprudência mais recente aduz que eventual inobservância do referido dispositivo, não enseja em nulidade automática, especialmente quando o édito condenatório encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos e judicializados, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. TESE NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 964 .494/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 11/02/2025). 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o reconhecimento fotográfico viciado não é apto a desconstituir a autoria delitiva quando o convencimento do julgador se ampara concomitantemente a outros elementos probatórios independentes que instruem o feito
. 3. A ausência de análise da matéria suscitada pelas instâncias ordinárias impede o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 956371 SP 2024/0407923-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025, destaquei).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por crime de roubo majorado, com fundamento em nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para reexame de decisão transitada em julgado. (ii) A validade da condenação com base em reconhecimento pessoal sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, considerando a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva.
5.
No caso, além do reconhecimento pessoal, a condenação foi fundamentada em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos de testemunhas e da vítima, e provas materiais, tornando legítima a condenação
. 6. Rever a decisão das instâncias ordinárias demandaria uma reanálise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 906651 SP 2024/0134234-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024, destaquei)

No caso concreto, ainda que se relativizasse o reconhecimento extrajudicial, a condenação não se sustenta exclusivamente nele, mas em conjunto probatório harmônico. Destaca-se que o juízo fundamentou a sentença em provas produzidas sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, motivo em que não há violação do art. 155 do CP.

Outrossim, a defesa alega perda de uma chance probatória, mas não demonstrou prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades do reconhecimento ou probabilidade concreta de utilidade da prova perdida, limitando-se a apontar desconformidades de modo genérico, não seguindo o disposto no princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus onde se alega nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública no julgamento de Recurso em Sentido Estrito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Defensoria Pública no julgamento do recurso em sentido estrito configura nulidade processual, considerando a necessidade de demonstração de prejuízo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada analisou todos os pontos apresentados de forma fundamentada, não vislumbrando nulidade passível de concessão da ordem, pois o agravante esteve devidamente assistido durante toda a instrução processual. 4. Segundo o acórdão impugnado, em 15/10/19 a advogada do paciente foi intimada para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte e renunciou aos poderes a ela conferidos, razão pela qual o paciente foi intimado deste ato para constituir novo advogado, sob pena dos autos serem encaminhados para Defensoria Pública. Em 21/05/20, a Defensoria Pública acostou as contrarrazões ao recurso ministerial. Não consta requerimento de sustentação oral pela defesa.
5. A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.
6. A pretensão de reconhecimento de nulidade implica revolvimento do acervo probatório, procedimento inadmissível na via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. 2. A ausência de intimação da Defensoria Pública não configura nulidade se não demonstrado prejuízo.
“Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 846.487/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2024; STJ, AgRg no HC 728.774/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.12.2023.(STJ - AgRg no HC: 851628 BA 2023/0318642-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024, destaquei).

Portanto, não há o que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal, e ainda, a sua eventual irregularidade formal não compromete a higidez da condenação, uma vez que a autoria delitiva se encontra suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual rejeito a tese absolutória.

2.2 DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena, sob o argumento de que as especificidades do caso concreto não seriam condizentes com o regime inicial semiaberto.

Entendo que não assiste razão.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, hipótese que, em regra, autorizaria o estabelecimento do regime aberto, a jurisprudência admite a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma revelarem-se desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, a existência de circunstância judicial negativamente valorada constitui fundamento idôneo para a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. 1.
O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 769929 SC 2022/0286233-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

No caso em tela, o juízo de primeiro grau considerou as circunstâncias graves do delito, considerando que os atos executórios foram realizados dentro de um ônibus ao expor um número maior de pessoas ao risco da empreitada criminosa, além de reduzir a capacidade de resistência da(s) vítima(s), bem como destacou a maior probabilidade de as vítimas possuírem capacidade financeira reduzida, demonstrando-se adequada a fundamentação aplicada.

Desse modo, considerando a referida negativação da circunstância judicial,
a fixação de regime mais gravoso revela-se a medida adequada e proporcional às particularidades concretas do caso, razão pela qual deve ser preservado o regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026